Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-10.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001403-10.2021.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA.
Recorrido: DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULO - CARRINHO DE CARGA QUE CAIU DO CAMINHÃO DA RECLAMADA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE CORROBORA A NARRATIVA AUTORAL - RECLAMADA NÃO PROVOU QUE A CULPA FOI DO RECLAMANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO NCPC - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.
2. Testemunha confirma que durante o trajeto do veículo da empresa recorrente o carrinho de carga caiu e atingiu o veículo do reclamante.
3. Assim, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso da requerida, portanto, a indenização pelos danos materiais suportados deve corresponder à documentação acostada ao feito.
4. Considerando os orçamentos anexos a inicial, bem como os demais documentos, a redução do valor arbitrado a título de dano material é medida que se impõe, primeiro deve-se observar o orçamento de menor valor, segundo, afastar a condenação à restituição do valor pago no carro de locação, pois não fora comprovado que a locação se deu em razão da indisponibilidade do uso do veículo danificado.
5. Do mesmo modo, não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que o autor diz ter sofrido. A situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se aos danos materiais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001403-10.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA - CPF: 340.536.518-08 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0006-02 (RECORRIDO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023